Tribunal: TJSP
Processo: 2191629-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva decreta por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo - Pretensão à substituição da prisão cautelar por domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ - Inadmissibilidade – Não constatada a vulnerabilidade do paciente ou qualquer das hipóteses autorizadoras descritas no art. 318 do CPP - Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva decreta por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo - Pretensão à substituição da prisão cautelar por domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ - Inadmissibilidade – Não constatada a vulnerabilidade do paciente ou qualquer das hipóteses autorizadoras descritas no art. 318 do CPP - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000999321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2191629-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
LEANDRO JOSE DE CAMPOS e Impetrante LUIZ GUSTAVO VICENTE
PENNA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2191629-34.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
2
VOTO No: 23341
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2191629-34.2020.8.26.0000
Paciente: Leandro José de Campos
Impetrante: Luiz Gustavo Vicente Penna
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto/SP.
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva decreta por
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo - Pretensão à substituição da
prisão cautelar por domiciliar, com fundamento na
Recomendação n. 62 do CNJ - Inadmissibilidade Não
constatada a vulnerabilidade do paciente ou qualquer
das hipóteses autorizadoras descritas no art. 318 do CPP
- Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Luiz
Gustavo Vicente Penna, em favor de Leandro José de Campos, alegando que este
sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
O impetrante, inicialmente, informou que o paciente foi denunciado
como incurso nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 14 da Lei no 10.826/2003
c.c art. 61, II, “j” e art. 69, ambos do Código Penal, tendo seu pedido de prisão
domiciliar negado e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo
a quo.
Asseverou que, diante da atual pandemia pela COVID-19 e do alto
risco de contaminação nos presídios, faria jus o paciente à prisão domiciliar, tendo
em vista as condições insalubres e de superlotação nos presídios, em observância ao
disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ e como forma de efetivar o princípio
da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2191629-34.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
3
Nesse prisma, destacou ainda, que o paciente é pai de família, sofre
de pressão alta e possui condições para continuar cumprindo sua pena em prisão
domiciliar, já que certamente não receberá, no presídio, os devidos cuidados e
medicamentos necessários.
Por fim, dado o caráter excepcional da citada prisão, requereu a
concessão da ordem, em liminar, para que fosse substituída a prisão preventiva pela
prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia pelo coronavírus.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (p. 165/167).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (p. 172/174).
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem, na parte conhecida, conforme parecer anexo às pp. 193/199.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos, que o paciente Leandro José de Campos foi
denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, previstos, respectivamente, nos artigos 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003.
Requerida a prisão domiciliar do paciente, com fundamento na
Recomendação
n.
62
do CNJ, nos autos do processo criminal n.
0000086-35.2020.8.26.0530, o juízo de origem entendeu por bem indeferir o
benefício.
Contra o referido decisum insurge-se o impetrante.
Sem razão, contudo.
Infere-se que a douta autoridade apontada como coatora, ao analisar
o pedido de liberdade provisória ou de concessão de prisão domiciliar, decidiu com
fundamento em elementos idôneos.
Com efeito, foram expostos na r. decisão combatida, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus aos referidos
benefícios (p. 60/62 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2191629-34.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
4
Importa anotar, primeiramente, que o impetrante, no presente writ
não se insurge contra a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão
preventiva, o que já foi alias alvo de exame no habeas corpus n. HC no
2171191-84.2020.8.26.0000, impetrado em favor do paciente, cuja ordem restou
denegada, no julgamento datado de 1°/10/2020, por esta Colenda Câmara Criminal,
assim ementado:
“HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas e Porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido - Prisão Preventiva
Alegação de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar
Não constatada - Decisão suficientemente
fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante
artigo 312 do CPP Investigado que possui predicados favoráveis Irrelevância
Constrangimento ilegal não constatado - Ordem denegada”.
Pois bem. No presente remédio heroico reclama-se a concessão da
prisão domiciliar ao paciente, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ, no
princípio da dignidade da pessoa humana e nas razões expostas na decisão proferida
na ADPF 347/DF.
Entrementes os argumentos expostos, registre-se que a existência
de emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo de alvará de soltura
irrestrito a todos os presos.
Conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça a
Recomendação 62 do CNJ não implica desencarceramento indiscriminado, devendo
ser demonstrado pelo beneficiário que além de estar inserido em grupo de risco, os
cuidados de que necessita não estão sendo atendidos pelo estabelecimento penal, ou
que neste haja risco real de ser infectado pelo coronavírus.
Nesse sentido, destaca-se:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2191629-34.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
5
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC n.
567.408/RJ, 30/033/2020).
Desse modo, há de verificar se, de fato, encontra-se o detento, ora
paciente, em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da
condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar.
No caso em apreço, embora conste a alegação de que o paciente
seja portador de pressão alta, não houve a efetiva demonstração de tal enfermidade,
tampouco indicativo de que não esteja recebendo os cuidados indispensáveis para a
sua saúde na unidade prisional em que se encontra recolhido. Além disso, não há
notícias de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, na unidade prisional.
Ademais, ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF
n. 347, sendo alertado, no julgamento, que caberia ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2191629-34.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
6
Nesse sentido, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a
adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da
Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos
e garantias fundamentais, como a segurança pública. 2. Recomendação CNJ no
62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma
ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção
de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3.
Documento que não constitui, a toda evidência, instrução ou ordem para a
soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar
a ser aplicado. 4. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF
no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal
conclusão. 5. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada
Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias
do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão
do paciente, que cumpre pena em regime fechado pela prática de estupro de
vulnerável, com previsão de cumprimento do requisitos objetivo para progressão
ao regime intermediário somente em 2029. Incompatibilidade da prisão
domiciliar com o regime em curso (art.117 LEP) e ausência de comprovação de
qualquer situação de saúde apta à relativização da norma de vigência e do
regime em curso. 6. Alegada situação dos estabelecimentos prisionais e aspectos
pessoais do paciente que não alteram tal conclusão. 7. Ordem denegada” (TJSP;
Habeas Corpus Criminal 2070650-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves
Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data
de Registro: 26/05/2020)
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL Impetração objetivando a
antecipação da progressão ao regime aberto com concessão de prisão domiciliar
Impossibilidade Inexistência de qualquer indício de que o paciente (que
conta 30 anos de idade), padeça de doença grave, encontre-se gravemente
enfermo ou em estado terminal para justificar o seu pedido ou eventual
progressão antecipada e por salto ADPF 347 é unicamente uma conclamação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2191629-34.2020.8.26.0000 - RIBEIRÃO PRETO
7
para que os magistrados avaliem possibilidades, não se tratando de medida
obrigatória, muito menos automática, devendo ser examinada a situação dos
custodiados, no caso concreto
Decisão liminar que não foi ratificada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal Recomendação no 62, do CNJ que não
tem caráter vinculante, mas apenas sugeriu que magistrados avaliassem
possibilidades de concessão de benefícios a presos que se enquadrem nas
situações nela elencadas
Ausência de comprovação de relatos sobre
disseminação do coronavírus no estabelecimento prisional no qual se encontra
recolhido Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto Concessão
da benesse pretendida que caracterizaria censurável progressão por salto

Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2084931-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
Cumpre por fim anotar, que a prisão domiciliar alternativa a prisão
preventiva consiste em um benefício provisório, isto é, adotado no curso do
procedimento, de natureza cautelar, com o objetivo de substituir a prisão preventiva,
por questões ou humanitárias, previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Para tanto, conforme prevê o parágrafo único do artigo em
comento, indispensável à existência de prova idônea de uma das hipóteses
autorizadoras, o que, contudo, não restou demonstrado nos autos.
Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida,
não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente,
no termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator